Tribunal: TJSP
Processo: 1505506-48.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Apelante detido em posse de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente mantida no patamar mínimo legal. Regime e substituição escorreitos.

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Apelante detido em posse de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente mantida no patamar mínimo legal. Regime e substituição escorreitos. Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505506-48.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERTON
ALOIZIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto, mantendo, in totum, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505506-48.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1505506-48.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: EVERTON ALOIZIO DOS SANTOS
Advogado: Juliana Martins
VOTO No. 22.045
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência
de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que
evidencia a presença de dolo. Apelante detido em posse de veículo
recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo
respaldo
probatório.
Condenação
mantida.
Reprimenda
acertadamente mantida no patamar mínimo legal. Regime e
substituição escorreitos. Improvido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERTON ALOIZIO DOS SANTOS, contra sentença de primeiro grau
(fls. 99/103), prolatada em 27 de novembro p.p., pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Eduardo Pereira Santos Júnior, da 5a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou às penas de 1 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
substituída por prestação de serviços à comunidade, em igual prazo,
declarando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, reiterando manifestação anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505506-48.2018.8.26.0228 -Voto no
3
consoante art. 2o, caput do Ato no. 536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 30 de
dezembro de 2018, na Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, altura
do no. 530, policiais militares surpreenderam o apelante conduzindo o
veículo Fiat Elba, placas originais BXL4179, o qual sabia ser produto
de furto perpetrado, cerca de um mês antes, em face de Marcelo Luís
Fernandes.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
A vítima Marcelo narrou (mídia) a dinâmica do
furto de seu automóvel, o qual deixou estacionado em via pública,
durante a madrugada. Salientou ter recuperado o veículo pouco mais
de um mês depois, apenas com as rodas alteradas, porém não teve
condições de reconhecer o autor da subtração.
O policial Aparecido relatou (mídia) que estava
em patrulhamento de rotina, quando se deparou com o apelante
conduzindo o referido automóvel, em alta velocidade, o que ensejou
sua abordagem. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado,
mediante consulta através do emplacamento, constatou-se o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505506-48.2018.8.26.0228 -Voto no
4
de furto precedente. Questionado, o recorrente afirmou ter adquirido o
veículo de um terceiro e, diante disso, acabou detido e conduzido ao
distrito policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Yuri (mídia).
Em seu interrogatório, o apelante afirmou
(mídia) ter adquirido o referido automóvel de um sujeito desconhecido,
na feira do rolo, mediante o pagamento de R$ 2.000,00, tudo
mediante consulta prévia, realizada por intermédio de um despachante.
O auto de exibição e apreensão (fl. 15), aliado
ao boletim de ocorrência da subtração (fl. 24), é suficiente à
materialidade delitiva, certificando as condições do veículo apreendido. Diante do quadro, ao contrário das
argumentações aduzidas nas razões defensivas, o acervo probatório
é uníssono e suficiente à manutenção do édito condenatório em
desfavor do apelante.
Em que pese o esforço da combativa defesa, a
frágil variante ofertada restou isolada, sem qualquer respaldo capaz
de confirmar a veracidade das alegações, tampouco a existência do
suposto sujeito responsável pela venda do automóvel.
Caso fosse crível a versão aventada, o
recorrente, ao menos, declinaria o nome, endereço, telefone ou
demais contatos do suposto comerciante, com o fito de que fosse
localizado e ouvido, como suporte à versão sustentada.
No mesmo passo, é de se estranhar, ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505506-48.2018.8.26.0228 -Voto no
5
apelante aceitado comprar o veículo, mesmo desprovido do
documento de porte obrigatório (CRLV), ainda na denominada “feira
do rolo”, fatores que, de per si, refletem certeza quanto à ciência da
origem espúria do referido bem.
É amplamente sabido e por muito divulgado o
caráter ilícito das comercializações de todos os gêneros, realizadas
nas chamadas “feiras do rolo”, verdadeiros antros de receptação,
tomadas por irregularidades inclusive de ordem fiscal, fomentadoras
da proliferação da criminalidade.
Inconcebível arguir ignorância acerca da
origem ilícita dos gêneros comercializados ou cambiados neste tipo
de feira, porquanto a ausência de emissão de nota fiscal, garantia,
recibo ou outra praxe comercial legalmente comum, não deixa
dúvidas quanto à irregularidade da prática ali desenvolvida.
Com efeito, in casu, a situação se agrava por
se tratar-se de automóvel, cuja venda ou escambo pressupõe a
apresentação dos documentos do veículo, sem os quais,
inequivocamente, sabe-se estar diante de ilícito.
Do exposto, não resta dúvida em relação ao
caráter doloso da conduta do recorrente, vedando qualquer hipótese
de desclassificação para a suscitada modalidade culposa.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180, caput, do
Código Penal, cuja reprimenda aplicada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505506-48.2018.8.26.0228 -Voto no
6
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do sistema
trifásico, o magistrado a quo manteve a reprimenda no patamar
mínimo legal, perfazendo 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais do apelante primário e desprovidos de
antecedentes , permite a manutenção do regime mais brando, qual
seja o aberto, bem como a substituição por restritiva de direitos,
suficiente a reprovação do delito, nos exatos moldes bem
fundamentados pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator